Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PARTILHA NÃO PERMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a partilha do bem imóvel que, de acordo com os litigantes, teria sido adquirido na constância do casamento.
2. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, no entanto, os havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1659, inc. I, do Código Civil.
3. A apelante verbera que celebrou negócio jurídico consubstanciado na "cessão de direitos" do imóvel objeto de partilha, tendo juntado o aludido instrumento negocial.
4. A despeito da possibilidade, em abstrato, da partilha da repercussão patrimonial ocasionada por eventuais "direitos" e obrigações decorrentes da aquisição de imóveis irregulares, no caso em deslinde o imóvel em questão é regular, com matrícula e registro no Cartório do Registro de Imóveis respectivo, tendo sido objeto de garantia real. 4.1. O aludido imóvel não pode ser partilhado entre os litigantes, por ser de propriedade de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.